Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-95.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PROVA DE NÃO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA DEFESA. FURTO. ESCALADA. AFASTADA. SEM COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA. REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. PROVA DE QUE O CRIME FOI COMETIDO DURANTE A MADRUGADA. DOSIMETRIA. REPRIMENDA REAJUSTADA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DE JORCELINO DESPROVIDO. RECURSO DE WESLLEY PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na receptação, a apreensão do bem produto de delito em poder do acusado gera para ele o ônus de comprovar que não sabia da origem ilícita do objeto, o que é verificado a partir das circunstâncias do próprio caso em análise.
2. A narrativa do acusado, sem qualquer suporte probatório, e a forma em que foi encontrado com os bens, com guarida na confissão de um dos corréus, na fala de policial e na da vítima, deixam claro o dolo de receptar, sendo caso de receptação dolosa.
3. A qualificadora da escalada não pode subsistir se, além de não ter sido confeccionado o laudo pericial, não haver outras provas que assegurem a sua incidência.
4. A causa de aumento pelo repouso noturno deve incidir quando as provas, inclusive testemunhais, derem a plena certeza de que o crime de furto ocorreu durante o período da madrugada.
5. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DE JORCELINO DESPROVIDO. RECURSO DE WESLLEY PARCIALMENTE PROVIDO.